Tribunal: TJDFT
Processo: 0746384-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746384-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL DE JESUS XAVIER RECORRIDO: L &amp; E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. USO FRAUDULENTO DE EMPRESA NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, prevista no art. 50 do Código Civil – CC, exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. 2. A desconsideração da personalidade é medida excepcional, pois a regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial preconizada no art. 49-A, parágrafo único, do CC. 3. Não retratados elementos que caracterizem abuso de personalidade da empresa agravada, resta inviabilizada a desconsideração da personalidade jurídica postulada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, defendendo estarem presentes os requisitos para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da parte recorrida, com a inclusão da responsabilidade patrimonial dos sócios, porquanto comprovados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com jugados de diversos tribunais. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Incialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, “O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça” (AgInt nos EDcl no REsp 1866351/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/10/2020). No mesmo sentido, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.260/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: ... Da análise dos autos, entretanto, não há elementos suficientes para demonstrar o suposto desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Na espécie, o exequente requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada com esteio na alegação de que os sócios administradores da executada utilizam as contas bancárias pessoais para efetuar movimentações e receber contratos. Junta contrato de locação firmado pela executada, em que consta os dados bancários do proprietário para pagamento, para fundamentar suas alegações (ID 52899092 - fls. 270/277). Não obstante, a prova trazida aos autos não corrobora a tese de abuso do direito ou de que seus sócios estejam agindo de forma dolosa com o propósito de fraudar execução ou prejudicar seus credores. Os elementos de prova não são robustos no sentido exposto, sendo incabível deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada ante a ausência de efetiva comprovação das alegações de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. A jurisprudência é assente no sentido de que o deferimento da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica impõe a demonstração de conduta voltada a prejudicar credores, sendo necessária prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis para a configuração do abuso de personalidade. Vejamos: ..... Portanto, de fato, correta a decisão a quo ao assentar que não foram retratados nos autos elementos caracterizadores do abuso de personalidade da empresa agravada, razão pela qual resta inviabilizada a desconsideração da personalidade jurídica postulada, permanecendo incólume o decisum agravado (ID 55597251). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023